Tribunal: TJDFT
Processo: 0711399-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Contrato bancário. Existência do negócio jurídico. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O nome do autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes em virtude de dívida no valor de R$ 1.247,52, referente ao contrato de n° 5371100182676009, cartão de crédito. Apesar de ter conta no banco réu, o autor alega que não celebrou o contrato de cartão de crédito que deu origem ao débito inscrito no órgão cadastro de inadimplentes. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). A fim de comprovar que o autor contratou o cartão de n° 5371100182676009, o réu juntou ao processo o documento de ID 24505124. Entretanto, o documento não faz qualquer menção ao número do contrato que originou a dívida inscrita no cadastro de inadimplentes. A juntada de cópia da tela do sistema interno do banco (ID 24505122 - Pág. 3) não é suficiente para comprovar a existência do negócio jurídico. As faturas juntadas ao processo também não correspondem ao contrato em discussão, tendo em vista que são referentes ao cartão de crédito final 6025. Ademais, a versão exposta pelo réu e os documentos juntados em sede de contestação não são suficientes para esclarecer como surgiu a dívida no valor de R$ 1.247,52. Desse modo, uma vez que o réu não comprovou que o autor contratou o cartão de n° 5371100182676009, é cabível a declaração de inexistência do negócio jurídico.

3 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 24504806 comprova que o nome do autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.

4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 4.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W